Tribunal: STF
Processo: ARE 1345186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF E DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REJEITADAS. DIREITO AO GOZO DE DIAS DE FOLGA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CJF Nº 341/2015. LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso II; 37, inciso XIII; e 96, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In concreto, temos situação em que a Administração, dispondo por meio de resolução acerca da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, agiu em conformidade com o disposto no art. 96 da CF, uma vez que conferiu aos Tribunais Regionais Federais autonomia para elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e organização dos serviços dos juízes que lhes forem vinculados.



    Nesse sentido a ocorrência da Resolução CNJ nº 390/2016, de 19 de abril de 2016, que, em seu art. 3º, revogou os §§ 4º e 5º do art. 12 da Resolução CJF nº 341/2015, dispondo ainda, em seu art. 4º, que os efeitos do mencionado art. 3 º retroagiriam a 20/04/2015, data da publicação dessa última, proibindo, assim, a conversão da gratificação em folgas anuais. É dizer, assim agindo, promoveu a revogação com efeito ex-tunc da norma em comento.



    (...)



    Nesse sentido, é de se destacar que, mesmo atuando no exercício do seu poder discricionário, revogado a norma regulamentar que autorizava a conversão da gratificação em folgas anuais, tal ato não poderia gerar efeitos ex tunc, pois o ato que originou o direito da parte era válido, não padecendo de qualquer vício.



    In concreto, observa-se pela Certidão do anexo 10 que o autor demonstrou a prestação do múnus jurisdicional durante a vigência plena da Resolução CJF nº 341/2015, incorporando, por assim dizer, seu direito de gozar os 30 dias de compensação previstos no citado dispositivo regulamentar.



    Com efeito, em consonância com o disposto no art.5º, XXXVI da CF, bem como a regra prevista no art. 53 da Lei n.º 9.784/99, outro caminho não resta a esse julgador que o reconhecimento ao requerente do direito à obtenção ao gozo de 30 dias de folga, relativo ao exercício cumulativo de jurisdição ocorrido em 2015/2016 (anexo 10), garantido por meio dos §§ 4º e 5º do art. 12 da Resolução CJF nº 341/2015, conforme redação vigente no momento do exercício cumulativo de jurisdição apontado, período anterior à edição da Resolução CNJ nº 390/2016, de 19 de abril de 2016. Entendimento, inclusive, em consonância com a súmula n.º 473 do STF.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente